Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-21.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Desclassificação. impossibilidade. Concurso formal. Fração de aumento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Há algumas questões em discussão: a) discute-se se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação do apelante; b) se é possível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples; c) se foi possível verificar a ocorrência do crime de corrupção de menores e; d) em relação à dosimetria, questiona-se a incidência da fração de 1/8 de aumento na primeira fase e o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir.
3. Rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas se a autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados em juízo.
4. A tese de desclassificação para o crime de furto simples é absolutamente inviável, porque ficou comprovado nos autos a prática de ameaça e de violência na consumação do delito.
5. No que tange à materialidade do crime de corrupção de menor, conforme Súmula 500 do STJ, ela prescinde da demonstração da efetiva corrupção, bastando a prática delituosa na companhia de menor, por se tratar de crime formal.
6. A jurisprudência adota tanto o critério de 1/8 entre a diferença das penas mínimas e máximas em abstrato, quanto o critério de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, ficando a escolha do julgador o parâmetro a ser utilizado.
7. O regime inicial adequado para o cumprimento da pena é o semiaberto em razão do quantum da pena e da valoração negativa dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.